Tribunal: TJMT
Processo: 1074455-70.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074455-70.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO RODRIGUES ARAUJO DE AMORIM - CPF: 502.773.081-00 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, em razão do não recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado em preliminar do recurso.

O pedido de gratuidade foi indeferido após regular intimação para comprovação dos pressupostos legais, permanecendo o recorrente inerte. Determinado o recolhimento das custas, sobreveio pedido de dilação de prazo, culminando no reconhecimento da deserção.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a ausência de interposição de recurso contra essa decisão, é possível rediscutir a matéria em sede de agravo interno, com o objetivo de afastar a deserção e reabrir prazo para recolhimento do preparo.

III. Razões de decidir

O indeferimento da gratuidade da justiça, precedido de intimação para comprovação da hipossuficiência, não foi impugnado oportunamente, operando-se a preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC.

A rediscussão da matéria em agravo interno revela-se inadmissível, por afrontar a estabilidade das decisões interlocutórias não impugnadas e o princípio da segurança jurídica.

Ausente o recolhimento do preparo no prazo assinalado, impõe-se o reconhecimento da deserção, conforme art. 1.007, caput, do CPC, sendo legítimo o não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 51, inc. L, do RITJMT.

Inexistindo fato novo apto a justificar a revisão do indeferimento da gratuidade, mostra-se inviável a concessão de nova dilação de prazo ou a reabertura da oportunidade para recolhimento do preparo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento da justiça gratuita não impugnado oportunamente sujeita-se à preclusão, vedando sua rediscussão na mesma instância. 2. O não recolhimento do preparo após regular intimação implica deserção, impondo o não conhecimento do recurso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Ronaldo Rodrigues Araujo de Amorim
que visa reformar a r. decisão proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação

de mesma numeração, ante ao não recolhimento do preparo recursal, determinado após o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, ocasionando a deserção, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente agravo interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em error in procedendo ao aplicar a penalidade de deserção sem oportunizar o recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade da justiça. Alega violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e do acesso à justiça, defendendo que deveria ter sido concedida a dilação de prazo para comprovação da hipossuficiência ou, ao menos, aberta oportunidade para recolhimento simples ou em dobro do preparo.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática para que seja concedida a dilação de prazo para juntada dos documentos comprobatórios da hipossuficiência ou, subsidiariamente, seja oportunizado o recolhimento do preparo, afastando-se a deserção. Caso não haja retratação, pleiteia o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, a fim de assegurar o regular processamento da apelação.

Apesar de intimado, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Ronaldo Rodrigues Araujo de Amorim

interpôs recurso de apelação em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3a Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá
, que indeferiu a inicial da ação revisional de contrato.

Inconformado, interpôs recurso de apelação cível, requerendo, em preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No id. 332231916, determinou-se a sua intimação para demonstrar o preenchimento dos pressupostos autorizadores, se mantendo inerte (id. 337361390).

Diante disso, o pedido de gratuidade restou indeferido, sendo determinado o recolhimento do preparo recursal (id. 339436884).

Contudo, adveio pedido de dilação de prazo para a juntada de documentação, advindo, via de consequência, a decisão ora recorrida de não conhecimento do recurso.

Irresignado, agora, se insurge via agravo interno.

Pois bem. Inicialmente,
mister
constar que os argumentos trazidos à baila pelo recorrente sequer merecem nova análise, pois, o pedido de justiça gratuita formulado em preliminar do recurso de apelação, foi indeferido em decisão anterior, sem que adviesse qualquer recurso, estando, por certo, transitada em julgado.

Ademais, ao contrário do que afirma, concedeu-se prazo para a comprovação dos pressupostos necessários à concessão do benefício, nada manifestando.

Desse modo, a matéria atinente ao indeferimento da gratuidade encontra-se preclusa, não podendo ser argumento e fundamento para o agravo interno.

Isso porque, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...
”. (AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 14.12.2010 – negritei).

À vista disso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência dos recorrentes, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento esposado no
decisum
que indeferiu o benefício alhures.

Ora, com a devida vênia, o agravante deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a
decisão de recolhimento do preparo recursal ou ainda de ter apresentado recurso cabível contra a r. decisão, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Dessa forma, resta patente a ocorrência da preclusão na espécie. Nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECISÃO QUE NÃO ADVEIO QUALQUER RECURSO A INSTÂNCIA SUPERIOR – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso,
ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência do recorrente, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão
.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.
”
.
(RAC n. 43.255/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.07.2018 – negritei).

“
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSENCIA PREPARO – DESERÇÃO – NEGADO SEGUIMENTO AO APELO – NOVO PEDIDO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão, o que não ocorreu na espécie
.
” (RAIN n. 18.632/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

Isso posto, não há como apreciar este recurso, posto que reverte-se a reanálise de matéria julgada.

Destarte, uma vez que não foi sanado o vício apontado no prazo estatuído, a pena de deserção mostrou-se imperativa, com o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e art. 932, inc. III, do CPC, devendo o
decisum
objurgado ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026